Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. CEB. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

1. Conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo.

2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que ocorreu no caso em análise.

3. Demonstrado que o nexo causal entre o dano ocasionado no equipamento eletrônico da segurada decorreu de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, configura-se a responsabilidade da concessionária de serviços públicos em ressarcir a seguradora pela indenização securitária que esta pagou à consumidora segurada.

4. Recurso conhecido e improvido.